Tribunal: TJSP
Processo: 0007966-38.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0007966-38.2020.8.26.0996 Voto no 15421
1
Registro: 2020.0000881992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007966-38.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JEFERSON RODRIGO MOREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0007966-38.2020.8.26.0996 Voto no 15421
2
Agravo em execução no 0007966-38.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM/UR-5
Agravante: Jeferson Rodrigo Moreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15421
Agravo em execução. Livramento condicional indeferido.
Decisão de primeiro grau que determina a realização de
exame criminológico a fim de se verificar o requisito
subjetivo. Pleito da defesa sob argumento de que restam
preenchidos os requisitos legais para a concessão do
benefício. Possibilidade. Requisitos exigidos pelo art. 83 do
CP satisfeitos. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por JEFERSON
RODRIGO MOREIRA contra a r. decisão de fls. 49/50, que indeferiu o pedido de
livramento condicional, sob o argumento de que o agravante cometeu crimes graves e
há longa pena por cumprir, além disso, deve ser submetido ao exame criminológico
para verificar se satisfeito o requisito de ordem subjetiva.
O agravante sustenta, em síntese, que preencheu os requisitos
legais para a concessão do livramento condicional, e que não cabe ao julgador impor
requisitos não previstos em lei, questionando a idoneidade da fundamentação (fls.
01/05).
Contraminutado o recurso (fls. 10/14), e mantida a r. decisão
atacada (fls.15), a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do
agravo (fls. 59/62).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena de 19
(dezenove) anos e 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0007966-38.2020.8.26.0996 Voto no 15421
3
crime de roubo circunstanciado e qualificado, com início de cumprimento da pena
em 08 de janeiro de 2011 e o término previsto para 08 de setembro de 2029.
De início, observe-se que não há dúvidas de que o agravado
preencheu os requisitos objetivos para gozar o livramento condicional (fl. 23/29).
Quanto ao requisito subjetivo, o artigo 83 do CP traz os
requisitos necessários para a concessão do livramento condicional e, dentre tais
condições, não há, em absoluto, a exigência de realização de exame criminológico.
O que exige o artigo 83, inciso III do CP é a comprovação de
comportamento satisfatório durante a execução da pena, o que, no caso em tela,
restou comprovado através do atestado de bom comportamento carcerário (fls. 22).
Além disso, há nos autos informação do Centro de
Progressão Penitenciária de Pacaembu, onde informa que não foi possível a
realização do exame criminológico solicitado, em razão do Decreto do Governo do
Estado de São Paulo no 64.684, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção
de medidas adicionais de caráter temporário e emergencial para prevenção do
contágio do COVID-19, conforme Ofício Circular no 040/2020 do Conselho Federal
de Psicologia, em que há recomendação para suspensão imediata de atividade
profissionais do Psicólogo na modalidade presencial.
No entanto, o parecer da Diretoria Técnica do Centro de
Progressão Penitenciária de Pacaembu foi favorável ao sentenciado “Em razão do
exposto, analisando os documentos integrantes do presente Expediente, bem como
aliado ao fato de não haver qualquer informação sobre possível envolvimento em
facção criminosa referente ao sentenciado e observando o cumprimento do lapso
temporal para progressão, sem a prática de falta disciplinar nesta Unidade, esta
Diretoria se manifesta, s.m.j., FAVORÁVEL, quanto "à possível concessão de
benefício”. (fls. 34/38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução no 0007966-38.2020.8.26.0996 Voto no 15421
4
Ademais, vale mencionar que a referência à gravidade dos
delitos praticados, ou a longa pena a cumprir, não são, de per si considerados, óbices
à concessão do benefício ao sentenciado.
A capacidade de adaptação à vida em sociedade, sem
ponderáveis riscos de periculosidade, reveste-se como uma presunção iuris tantum
que milita em favor do reeducando, sem obrigatoriedade de se examinar o contrário,
se não existirem motivos fundados para tanto.
Sendo
assim,
inevitável
concluir
que
configuraria
constrangimento ilegal o impedimento de acesso do agravante ao benefício do
livramento condicional, direito subjetivo, com amparo em requisito não exigido pela
lei.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução, nos termos da fundamentação exposta, a fim de conceder ao sentenciado
JEFERSON RODRIGO MOREIRA o benefício do livramento condicional.
Reinaldo Cintra
Relator